Tribunal: STF
Processo: ARE 1594493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DIFERIMENTO. IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS IDÔNEAS A ACOBERTAR AS OPERAÇÕES DE VENDA DOS PRODUTOS RURAIS E DE EFETIVA MENÇÃO DO CGC/TE DOS PRODUTORES RURAIS. POTENCIAL PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO FAZENDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apesar do pedido para a realização de prova técnica para fins de se aferir o extenso rol de documentos apresentados dentre os pedidos da inicial – e de ser questão essencial à comprovação do seu direito –, na fase instrutória do processo as partes foram devidamente intimadas quanto ao interesse na produção de provas, não tendo a ora apelante requerido a produção de qualquer prova. Aliás, no dito momento, a apelante manifestou-se, expressamente, dizendo que “todas as provas que (...)_ precisa produzir já foram anexadas na petição inicial”.
Ora, em havendo pronunciamento expresso a respeito do tema, no sentido de entender ser prescindível a produção da prova ora tida como necessária, inviável acolher a tese de que o Juízo a quo não atentou para o seu requerimento. No caso, está-se diante de preclusão da questão, sendo a impossibilidade de comprovação do direito alegado causada pela própria conduta da autora, a qual não postulou realização de prova adicional para demonstrar a veracidade de suas alegações e, com isso, ilidir a autuação fiscal. Mérito. 
O motivo pelo qual foi lavrada a autuação em montante vultoso contra a apelante foi a inexistência de documentos fiscais hábeis a comprovarem a efetiva regularidade dos produtos transferidos dos produtores rurais à cooperativa, seja porque não foram acompanhados das notas fiscais de venda respectivas, seja porque não houve efetiva constatação de que houve o recolhimento do ICMS em momento superveniente, isto é, quando da comercialização dos grãos pela intermediária, ora apelante.
Na espécie, busca a recorrente a reclassificação da multa lavrada contra si, de caráter material para caráter meramente formal. A dita transformação, porém, não prescinde de prova técnica e robusta que permita ao julgador aferir, com grau de certeza, a inexistência efetiva de prejuízo aos cofres públicos. Isto porque os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.
No caso, a apelante não nega a inadequação dos procedimentos por ela adotados quando da compra de produtos dos produtores rurais, em manifesta afronta ao que dispõem os arts. 9º, §1º, 25, 28 e 37 do Livro II do RICMS/RS, os quais versam sobre a obrigatoriedade da emissão e da exigência de notas fiscais. Não se pode, porém, simplesmente anuir com a possibilidade de que notas fiscais de venda sejam, em larga escala, substituídas por notas de depósito, pois, por óbvio, as operações por elas acobertadas são manifestamente diversas. Na primeira, não há transferência da titularidade das mercadorias. Na segunda, há efetiva circulação dos produtos. No primeiro caso não incide ICMS porque a titularidade permanece com o produtor enquanto na segunda, por se estar diante de típica operação de compra e venda, incide o ICMS.
Além disso, como bem assinalado pela autoridade fazendária, a confusão para fins de fiscalização tributária é imensa, podendo passar, sem a nota fiscal necessária, como se fosse depositária de itens que em verdade lhe pertencem. E, com isso, não incidir ICMS em hipótese típica de circulação de mercadoria. 
Dessa forma, restam fragilizadas as inúmeras alegações declinadas, pois o pressuposto fático necessário para tanto, qual seja, a efetiva inexistência de prejuízo ao erário, não fica comprovado mediante prova cabal necessária, nos termos do art. 373, I, do CPC. Afinal, na inexistência de documento fiscal que lhe dê suporte, não se pode presumir a regularidade do diferimento, que nada mais é do que uma ficção jurídica no qual o momento da exigência do pagamento da exação é deslocada para momento posterior, em função de regra específica a respeito, contanto que estejam presentes os seus pressupostos.
No entanto, nos termos do que dispõe o art. 1º, § 2º, “c”, do Livro III do RICMS que versa sobre a substituição tributária e diferimento, fica manifestamente vedada a possibilidade de diferimento quando as saídas de mercadorias não forem acobertadas por documento fiscal idôneo. Como consequência, automática é a incidência tributária ordinariamente aplicável à espécie, tornando-se a ora apelante responsável pelo pagamento do imposto devido e respectivo acréscimos, nos termos do art. 13, IV, e 43, § 2º do Livro I do RICMS. A inexistência da apresentação, pois, das notas fiscais em referência à Fiscalização Tributária Estadual (FTE) não é apenas irregularidade de caráter formal em afronta ao que dispõe o art. 212, VII, o Livro II do RICMS/RS, mas revela potencialidade lesiva à arrecadação tributária estadual, ensejando, assim, a lavratura do auto de infração ora objetado.
APELO DESPROVIDO. 

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos , com efeitos infringentes, a fim de majorar a verba honorária para o total de 6% sobre o valor da causa fixado em sentença.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º,  caput, e XXII, XXIV, XXV, XXIX, XLV, LIV e LV; e §1º; 37, §6º; 93, IX; 145, §1º; 150, IV; 155, §2º, II e §2º, I; 170, II; 182, §4º, III; 216, §1º; e 243 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente